Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. IRRELEVÂNCIA. COMUNICABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa à coisa julgada quando a ação de sobrepartilha possui objeto diverso da ação de divórcio já com trânsito em julgado.
2. O interesse processual para o ajuizamento de sobrepartilha se verifica quando os bens foram sonegados ou foram objeto de litigio, nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil (CPC).
3. No caso, a apelada tomou ciência dos valores oriundos de ação trabalhista após a ação de divórcio e partilha proposta pelo réu. Portanto, está presente o interesse na ação de sobrepartilha.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda na vigência do CC de 1916, já possuía o entendimento de que as verbas trabalhistas se comunicam entre os cônjuges tanto no regime de comunhão universal como no de comunhão parcial de bens. A discussão acerca da aplicabilidade do Código Civil de 1916 ou o atual é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
5. Prevalece o entendimento de que é possível a meação de créditos trabalhistas cujo período aquisitivo ocorreu na vigência do casamento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.